Tribunal: TJSP
Processo: 0002521-90.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta pelo Município de Mogi Mirim contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Mirim, em virtude da existência

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta pelo Município de Mogi Mirim contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Mirim, em virtude da existência de coisa julgada. Na sentença, o sindicato foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 3.000,00, valor questionado pelo município.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados pelo percentual do valor da causa, conforme § 2o do art. 85 do CPC e o Tema 1076 do STJ, ou se podem ser fixados por equidade, considerando as especificidades do caso; (ii) definir se o valor arbitrado é proporcional e suficiente ou se necessita de majoração.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. A extinção sem resolução de mérito, resultante de coisa julgada, não afasta a condenação em honorários, devendo-se observar o princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC).
3.2. A fixação de honorários pelo percentual do valor da causa, neste caso, resultaria em quantia desproporcional (cerca de R$ 33.000,00), inadequada ao baixo grau de complexidade do processo, que dispensou instrução probatória.
3.3. A jurisprudência do STF permite a fixação por equidade para evitar condenações excessivas, prevalecendo sobre o Tema 1076 do STJ, em consonância com o princípio da razoabilidade (ACO 2988 ED, STF).
3.4. A majoração dos honorários para R$ 12.000,00 atende ao critério de proporcionalidade, adequando-se ao trabalho demandado e aos princípios aplicáveis.
4. DISPOSITIVO: recurso parcialmente provido.
5. TESE DE JULGAMENTO: a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser feita por equidade quando a aplicação dos percentuais legais se revelar desproporcional ante a baixa complexidade do litígio.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10; LINDB, art. 5o.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ACO no 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022.